Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROGRESSÃO DA INTERNAÇÃO PARA SEMILIBERDADE E BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. RELATÓRIO AVALIATIVO DESFAVORÁVEL. INDISCIPLINA RECENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu pedido de progressão da medida de internação para o regime de semiliberdade, bem como a concessão de benefícios extramuros, diante de avaliação técnica negativa e registros recentes de indisciplina no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e pedagógicos para autorizar a progressão da internação para o regime de semiliberdade ou a concessão de atividades externas, à luz do Plano Individual de Atendimento (PIA) e da evolução comportamental do socioeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas de internação devem ser reavaliadas periodicamente, podendo ser mantidas, substituídas ou extintas conforme a evolução biopsicossocial e o cumprimento das metas do PIA, nos termos da Lei no 12.594/2012.
4. O relatório avaliativo mais recente classificou o comportamento do socioeducando como insatisfatório, destacando episódios graves de indisciplina, inclusive simulação de lesão corporal, instigação de tumulto, desobediência e desrespeito às normas institucionais, demonstrando ausência de autorregulação e de responsabilidade compatíveis com regime menos rigoroso.
5. A jurisprudência afasta a ideia de progressão automática baseada apenas em lapso temporal, reafirmando que a mudança de regime depende da demonstração de mérito e evolução efetiva no processo socioeducativo.
6. O histórico infracional revela múltiplas passagens anteriores e insucesso de medidas em meio aberto, o que recomenda cautela e reforça a necessidade de manutenção do regime mais estruturado.
7. A concessão de benefícios extramuros não constitui etapa obrigatória da execução, exigindo comportamento adequado e cumprimento das metas do PIA, condições que não se verificam no caso concreto, sendo legítima sua negativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos legais citados: ECA, art. 120; Lei no 12.594/2012 (SINASE), arts. 35, 42 e 55.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 1.022.215/BA; AgRg no HC 1.046.808/AL; HC 896.854/AL; AgRg no AREsp 2.548.196/SE; TJDFT, Acórdãos 2091655, 2057277, 1868332 e 2006845.